Tribunal: STF
Processo: HC 208427
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Mandado de prisão cumprido na residência de terceiros. Alegação de inconstitucionalidade. Inocorrência. 3. O mandado de prisão pode e deve ser cumprido em qualquer lugar. Ausência de provas de que o ingresso no domicílio de terceiros ocorreu a contragosto do morador. 4. Não há ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão pela Polícia Militar. 5. Prisão preventiva decretada para salvaguardar a ordem pública. 6. Agravo improvido.